Tribunal: TJSP
Processo: 2355160-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".
RECURSO DO EXEQUENTE - Alegação de que o arresto online prescinde do esgotamento das tentativas de citação.
JULGAMENTO - Cabimento - Execução que tramita há 16 anos - Inúmeras diligências de citação frustradas - Entendimento consolidado do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".
RECURSO DO EXEQUENTE - Alegação de que o arresto online prescinde do esgotamento das tentativas de citação.
JULGAMENTO - Cabimento - Execução que tramita há 16 anos - Inúmeras diligências de citação frustradas - Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, é admissível o arresto executivo eletrônico (art. 830, CPC), sendo prescindível o exaurimento de todos os meios de citação - Desnecessidade de comprovação de dilapidação patrimonial - Utilização da ferramenta de reiteração automática ("teimosinha") que se mostra não apenas cabível, mas necessária, diante das sucessivas buscas pontuais infrutíferas nos autos - Inexistência de óbice legal à aplicação da reiteração programada na modalidade arresto.
Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.